Tribunal: TJPA
Processo: 0008859-27.2017.8.14.0104
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-08-20

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO ? ART. 157, §2º, II DO CP ? PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL ? IMPROCEDÊNCIA ? UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL DO RÉU ? CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME ? PLEITO DE RECONHECIMENTO DAS ATENUNATES DE CONFISSÃO E MENORIDADE RELATIVA ? ATENUNATE DE CONFISSÃO RECONHECIDA PELO MAGISTRADO A QUO ? RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE MENORIDADE RELATIVA ? IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL ? SÚMULA 231 DO STJ ? DESCABIMENTO DA ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA SÚMULA 231 DO STJ ? RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.1. Na dosimetria realizada pelo Magistrado a quo, observa-se que apenas as circunstâncias do crime foram consideradas desfavoráveis ao réu, motivo pelo qual a pena-base foi fixada em 05 anos de reclusão.2. As circunstâncias do crime foram negativadas, ?pois o modus operandi utilizando-se os autores de arma branca, a qual ressalte-se foi colocada em riste só o pescoço da vítima, causando-lhe temor para o cometimento do crime?. Análise escorreita, uma vez que as circunstâncias do crime devem ser valoradas levando em consideração, a forma de execução do crime, o lugar, o tempo, espaço, dentre outros elementos.3. In casu, como bem ressaltou o Julgador a quo, a conduta do réu possui maior reprovabilidade pelas circunstâncias em que o crime foi cometido, tendo os agentes colocado a faca no pescoço da ofendida, para diminuir seu poder de resistência. 4. Em sendo assim, a pena-base fixada em 05 anos de reclusão, deve ser mantida, por ser justa e proporcional. 5. Na segunda fase da dosimetria, o Magistrado a quo reconheceu a atenuante de confissão e atenuou a pena em 01 ano, resultando a pena intermediária em 04 anos de reclusão. 6. A defesa pleiteia o reconhecimento da menoridade relativa, ao analisar os autos, verifico que de fato, o réu era menor de 21 anos de idade ao tempo do crime, de acordo com documento de fls. 16.7. Faz-se necessário o reconhecimento da atenuante de menoridade relativa, porém, tendo em vista que a pena foi atenuada até o mínimo legal, previsto para o crime em questão, com base na súmula 231 do STJ, mantenho a pena em 04 anos de reclusão. 8. O apelante alega a inconstitucionalidade da súmula 231 do STJ e pleiteia a redução da pena aquém do mínimo legal. O pleito não merece acolhimento, uma vez que a mencionada súmula é resultado de demandas repetitivas e entendimentos pacificados dos Tribunais Superiores.9. O Supremo Tribunal ao julgar o mérito do Tema 158 da Repercussão Geral reafirmou jurisprudência no sentido de que ?circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal?. Portanto, não há que se falar em inconstitucionalidade e a súmula deve ser plenamente aplicada.10. Na terceira fase da dosimetria, não se verifica causa de diminuição de pena, porém presente a causa de aumento de pena relativa ao concurso de agentes, razão pela qual a pena foi aumentada em 1/3, resultando em 05 anos e 04 meses de reclusão. 11. A pena de multa foi fixada em 100 dias-multa, na razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. A pena privativa de liberdade deve ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.12. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete do Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ACÓRDÃO
APELAÇAO CRIMINAL - N.º 0008859-27.2017.814.0104.
APELANTE: MARLON CORREIA RABELO.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
EMENTA: APELAÇÃO - ART. 157, §2º, II DO CP - PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL - IMPROCEDÊNCIA - UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL DO RÉU - CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME - PLEITO DE RECONHECIMENTO DAS ATENUNATES DE CONFISSÃO E MENORIDADE RELATIVA - ATENUNATE DE CONFISSÃO RECONHECIDA PELO MAGISTRADO A QUO - RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE MENORIDADE RELATIVA - IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL - SÚMULA 231 DO STJ - DESCABIMENTO DA ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA SÚMULA 231 DO STJ - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.

Na dosimetria realizada pelo Magistrado
a quo
, observa-se que apenas as circunstâncias do crime foram consideradas desfavoráveis ao réu, motivo pelo qual a pena-base foi fixada em 05 anos de reclusão.
2.

As
circunstâncias do crime
foram negativadas, ¿
pois o modus operandi utilizando-se os autores de arma branca, a qual ressalte-se foi colocada em riste só o pescoço da vítima, causando-lhe temor para o cometimento do crime
¿. Análise escorreita, uma vez que as circunstâncias do crime devem ser valoradas levando em consideração, a forma de execução do crime, o lugar, o tempo, espaço, dentre outros elementos.
3.

In casu
, como bem ressaltou o Julgador a quo, a conduta do réu possui maior reprovabilidade pelas circunstâncias em que o crime foi cometido, tendo os agentes colocado a faca no pescoço da ofendida, para diminuir seu poder de resistência.
4.

Em sendo assim, a pena-base fixada em 05 anos de reclusão, deve ser mantida, por ser justa e proporcional.
5.

Na segunda fase da dosimetria, o Magistrado
a quo
reconheceu a atenuante de confissão e atenuou a pena em 01 ano, resultando a pena intermediária em 04 anos de reclusão.
6.

A defesa pleiteia o reconhecimento da menoridade relativa, ao analisar os autos, verifico que de fato, o réu era menor de 21 anos de idade ao tempo do crime, de acordo com documento de fls. 16.
7.

Faz-se necessário o reconhecimento da atenuante de menoridade relativa, porém, tendo em vista que a pena foi atenuada até o mínimo legal, previsto para o crime em questão, com base na súmula 231 do STJ, mantenho a pena em 04 anos de reclusão.
8.

O apelante alega a inconstitucionalidade da súmula 231 do STJ e pleiteia a redução da pena
aquém
do mínimo legal. O pleito não merece acolhimento, uma vez que a mencionada súmula é resultado de demandas repetitivas e entendimentos pacificados dos Tribunais Superiores.
9.

O Supremo Tribunal ao julgar o mérito do Tema 158 da Repercussão Geral reafirmou jurisprudência no sentido de que ¿circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal¿. Portanto, não há que se falar em inconstitucionalidade e a súmula deve ser plenamente aplicada.
10.

Na terceira fase da dosimetria, não se verifica causa de diminuição de pena, porém presente a causa de aumento de pena relativa ao concurso de agentes, razão pela qual a pena foi aumentada em 1/3, resultando em
05 anos e 04 meses de reclusão.
11.

A pena de multa foi fixada em
100 dias-multa
, na razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. A pena privativa de liberdade deve ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.
12.

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém, 18 de agosto de 2020.

Relator

Mairton Marques Carneiro
APELAÇAO CRIMINAL - N.º 0008859-27.2017.814.0104.
APELANTE: MARLON CORREIA RABELO.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
R e l a t ó r i o

MARLON CORREIA RABELO
, interpôs recurso de apelação contra a sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Breu Branco, a qual fixou
a pena de 5 anos e 04 meses de reclusão e 100 dias-multa
, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, pela prática do
crime descrito no art. 157, §2

º, II do CPB
.

Narra a peça acusatória que no dia 23.09.2017, por volta das 06h40, no Município de Breu Branco, o denunciado, em unidade de desígnios e esforços com outro indivíduo não identificado, subtraiu, para si ou para outrem, mediante grave ameaça exercida com uso de arma branca, tipo faca, coisa alheia móvel, figurando como vítima JACLENE FERREIRA DE ALMEIDA.

Informa que a vítima se encontrava em uma parada de ônibus situada nas proximidades da ¿Pizzaria Di Napoli¿, esquina da Praça da Bíblia, momento em que foi surpreendida pelo denunciado que chegou ao local na garupa de uma bicicleta, oportunidade em que este se aproximou daquela pelas costas, encostou uma arma branca do tipo faca contra o pescoço dela e anunciou o assalto com as seguintes palavras: ¿Passa o celular!¿ (Textuais).

Ato contínuo, o denunciado subtraiu a bolsa da vítima, a qual continha em seu interior um aparelho celular e um cartão de transporte coletivo, evadindo-se do local, em seguida, na garupa da referida bicicleta que era conduzida por um indivíduo ainda não identificado, tomando rumo da PA-263.

Ressalta que populares que presenciaram a consumação do roubo, imediatamente comunicaram aos fatos à Policia Militar, que diante de tais informações, empreendeu diligências, no sentido de localizar os elementos, sendo que, em incursões realizadas pela PA-263, acabaram encontrando o denunciado, portando todos os pertences da vítima, bem como, a faca utilizada durante o delito.

O acusado foi preso em flagrante e levado para a delegacia, onde foi reconhecido pela vítima. Perante a autoridade policial, confessou a autoria delitiva, alegando que estava embriagado e que este teria sido o seu primeiro crime.

O Ministério Público, verificando indícios de autoria e materialidade delitiva, ofereceu denúncia contra o apelante pela suposta prática dos crimes descritos nos art. 157, §2º, I e II e art. 29 todos do CPB.

A denúncia foi recebida em 17.10.2017, conforme se observa à fl. 48/49 dos autos.

Após o devido processamento o Juízo
a quo
, julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou o apelante MARLON CORREIA RABELO, pela prática dos crimes que lhe foram imputados na denúncia e fixou a
pena de 05 anos e 04 meses de reclusão e 100 dias-multa
.

Inconformado com o decreto condenatório, o réu, através da Defensoria Pública, interpôs recurso de apelação, à fls.90 dos autos, tendo apresentado as razões recursais, às fls. 93/105, pleiteando a redução da pena-base ao mínimo legal, com o reconhecimento das atenuantes de confissão e menoridade relativa, arguindo a inconstitucionalidade da súmula 231 do STJ.

O Ministério Público, às fls. 107/111, apresentou contrarrazões, manifestando-se pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça, às fls. 116/118, manifesta-se pelo conhecimento, e no mérito pelo desprovimento do recurso.

É o relatório que submeto à revisão, sugerindo a inclusão em pauta virtual.

Belém, 18 de agosto de 2020.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator
APELAÇAO CRIMINAL - N.º 0008859-27.2017.814.0104.
APELANTE: MARLON CORREIA RABELO.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO:

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

O apelante pleiteia a reforma da dosimetria para que seja redimensionada a pena-base ao mínimo legal.

Analisando
a dosimetria realizada pelo Magistrado
a quo
, observo que apenas as circunstâncias do crime foram consideradas desfavoráveis ao réu, motivo pelo qual a pena-base foi fixada em 05 anos de reclusão.

As
circunstâncias do crime
foram negativadas, ¿
pois o modus operandi utilizando-se os autores de arma branca, a qual ressalte-se foi colocada em riste no pescoço da vítima, causando-lhe temor para o cometimento do crime
¿. Análise escorreita, uma vez que as circunstâncias do crime devem ser valoradas levando em consideração, a forma de execução do crime, o lugar, o tempo, espaço, dentre outros elementos.

In casu
, como bem ressaltou o Julgador a quo, a conduta do réu possui maior reprovabilidade pelas circunstâncias em que o crime foi cometido, tendo os agentes colocado a faca no pescoço da ofendida, para diminuir seu poder de resistência.

Em sendo assim, considerando que análise dos vetores judiciais foram feitos de acordo com elementos concretos constantes nos autos.

Em sendo assim, mantenho a pena-base fixada em 05 anos de reclusão, por ser justa e proporcional.

Na segunda fase da dosimetria, o Magistrado
a quo
reconheceu a atenuante de confissão e atenuou a pena em 01 ano, resultando a pena intermediária em 04 anos de reclusão.

A defesa pleiteia o reconhecimento da menoridade relativa, ao analisar os autos, verifico que de fato, o réu era menor de 21 anos de idade ao tempo do crime, de acordo com documento de fls. 16.

Em sendo assim, reconheço a atenuante de menoridade relativa, porém, tendo em vista que a pena já foi atenuada até o mínimo legal, previsto para o crime em questão, com base na súmula 231 do STJ, mantenho a pena em 04 anos de reclusão.

O apelante alega a inconstitucionalidade da súmula 231 do STJ e pleiteia a redução da pena
aquém
do mínimo legal. O pleito não merece acolhimento, uma vez que a mencionada súmula é resultado de demandas repetitivas e entendimentos pacificados dos Tribunais Superiores.

Ademais, o Supremo Tribunal ao julgar o mérito do Tema 158 da Repercussão Geral reafirmou jurisprudência no sentido de que ¿circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal¿. Portanto, não há que se falar em inconstitucionalidade e a súmula deve ser plenamente aplicada.
¿EMENTA: AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal¿ (RE n. 597.270 QO-RG, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe 5.9.2009)

Na terceira fase da dosimetria, não se verifica causa de diminuição de pena, porém presente a causa de aumento de pena relativa ao concurso de agentes, razão pela qual a pena foi aumentada em 1/3, resultando em
05 anos e 04 meses de reclusão.

A pena de multa foi fixada em
100 dias-multa
, na razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

A pena privativa de liberdade deve ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Ante ao exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É o voto.

Belém, 18 de agosto de 2020.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator